Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703302-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS NUNES NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA DOS SANTOS NUNES NASCIMENTO, ora autora/agravante, contra trecho de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em ação de prestação de contas, nos seguintes termos: “Na forma do art. 553 do CPC, recebo a inicial de prestação de contas de curador(a) de interditado(a). Por considerar que nem o(a) curador nem o(a) curatelado(a) não são beneficiários(as) da gratuidade de justiça, determino a realização de perícia contábil a ser realizada pelo contador ACHILES YAMAGUCHI, devidamente cadastrado. Intime-se o perito para que apresente proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias. Na forma do art. 95 do CPC, o ônus para o pagamento dos honorários deve ser dividido na proporção de 50% para o(a) curador(a) e 50% para o(a) curatelado(a), os quais deverão depositar o valor no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação para tanto, sob pena de rejeição de plano das contas prestadas, em virtude da impossibilidade da realização da prova. Fica o(a) curador(a) ciente que deverá atender às exigências do perito, relativas a juntada de documentos, notas fiscais ou comprovantes, independentemente da intermediação deste Juízo, com fundamento no princípio da cooperação (CPC, art. 6o). Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo pericial, contados da intimação do perito para dar início aos trabalhos. INDEFIRO a nomeação de Curador Especial ao interditando, uma vez que já há atuação do Ministério Público a fim de fiscalizar seus interesses e as contas serão devidamente apuradas por Contador e, em caso de divergência, a curadora poderá ser responsabilizada e condenada ao pagamento do saldo em favor do interditado.”. Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, pleiteia a aprovação da 5a prestação de contas, no período entre abril de 2020 e março de 2022, do exercício da curatela de seu esposo. Narra que exerce a aludida curatela desde o ano de 2012 e presta contas a cada dois anos, tendo sido aprovadas as outras quatro prestações de contas, sem a necessidade de prova pericial. Aponta que o d. Juízo a quo determinou a realização de prova pericial sem apresentar motivação para tanto, tendo por base apenas o fato de que nenhuma das partes é beneficiária da justiça gratuita. Sustenta que o caso não possui complexidade e que o valor dos honorários periciais é exorbitante, havendo impossibilidade financeira de as partes arcarem com esta despesa. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o cumprimento da decisão agravada. A parte agravante foi intimada a manifestar-se sobre eventual prejudicialidade do pedido de gratuidade judiciária (ID. Num.43264784). No entanto, transcorreu in albis o prazo para esclarecimentos (ID. Num. 43961240). Preparo recolhido (ID Num. 44334288) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, a irresignação da agravante reside na determinação da realização de prova pericial contábil sobre a prestação de contas por ela realizada, no exercício da curatela de seu esposo. Entende ser suficiente a remessa dos autos à contadoria judicial. Com razão. O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 149, que o contabilista é um dos auxiliares da Justiça, cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária. Já o §2o do art. 524 do mesmo diploma legal, prevê, expressamente, que o Juiz poderá valer-se de contabilista do Juízo para verificação de cálculos. No caso dos autos, observo que, inicialmente, o d. Juízo a quo, antes de receber a prestação de contas apresentada pela autora/agravante, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para encaminhamento ao seu setor de contadoria para apuração das contas (ID Num. 144370511). Em face deste despacho, o ilustre órgão ministerial se manifestou (ID Num. 145007196) justificando a dificuldade de remessa dos autos ao seu setor de análise de contas, requerendo a remessa dos autos à contadoria do fórum de Taguatinga. Em face desta manifestação, o Juízo singular proferiu a decisão ora recorrida, determinando a produção de prova pericial, sob o fundamento de que a parte autora/agravada não é beneficiária da justiça gratuita. Diante destas circunstâncias fáticas, ao menos em primeira análise, me parece desproporcional a determinação de custosa perícia judicial, cujos honorários do expert perfazem a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em face da possibilidade de remessa dos autos à contadoria judicial para verificação das contas, uma vez que estes servidores, auxiliares da justiça, possuem plena capacitação para desempenhar esta tarefa. Sobre este ponto, vale destacar que o manual de procedimentos das contadorias-partidorias do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/edicoes/manuais/manual-das-contadorias-partidorias/debitos-custas-judiciais-volume-1) contém instruções muito bem detalhadas sobre o procedimento de prestação de contas, o que demonstra a possibilidade destes profissionais realizarem a análise dos cálculos, determinada. No mais, caso a contadoria entenda que os cálculos possuem grande complexidade que exceda a análise normal de um processo de prestação de contas, ou que haja alguma controvérsia que demande prova específica, poderá indicar tais fatos em seu parecer, a fim de que haja posterior determinação de produção de prova pericial. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTADORIA JUDICIAL. CONTAS JULGADAS BOAS. ÍNDICES E INDEXADORES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ação de exigir contas rege-se por procedimento especial. Desdobra-se em duas fases. A segunda fase, que interessa aos autos, é a apresentação da metodologia dos cálculos e números da prestação das contas, na forma técnica. As contas apresentadas pela parte demandada podem ser julgadas independentemente de perícia contábil, a critério do Juiz, valendo-se de seu poder de livre convencimento motivado que pode considerá-la boas se não vislumbrar necessidade de prova pericial, pois é o destinatário final da prova. 2. Não configura cerceamento de defesa a decisão que indefere pedido de produção de prova pericial quando os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial se mostram suficientes para a apuração dos índices de atualização utilizados pela prestadora das contas. 3. "Os cálculos da Contadoria Judicial resistem a meras alegações sem nenhuma consistência". (Acórdão n.942644, 20100111624379APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL) 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1045453, 20160111276156APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 14/9/2017. Pág.: 259/263) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES APRESENTADOS PELO EXEQUENTE E PELAS EXECUTADAS. NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ARTIGO 524, § 2o, NCPC. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REALIZAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, na fase de cumprimento de sentença, nomeou perito judicial, ante a divergência dos cálculos apresentados pelas partes. 2. A apuração do montante devido, em cumprimento de sentença, por entidade de previdência privada condenada ao pagamento da recomposição decorrente da aplicação do IPC (expurgos inflacionários) sobre as contribuições vertidas em plano de previdência privada, prescinde perícia judicial, pois suficientes meros cálculos aritméticos, a par dos percentuais fixados em sentença. 3. Constatada grande diferença entre os cálculos das partes, possível ao juiz valer-se da contadoria judicial, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para apurar o exato montante devido, pondo fim a eventuais dúvidas que envolvam as planilhas apresentadas (§ 2o, do art.524, do CPC/2015). 4. Outrossim, indicando a sentença os meses e percentuais a serem aplicados, não há necessidade de realização de perícia técnica atuarial, como requerido subsidiariamente pelas agravantes 5. Recurso das executadas conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1016225, 07020231320178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Com base nestes fundamentos, verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso. Já o perigo de dano decorre da manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que impende sobre a agravante, determinação para que arque integralmente com os custos da elaboração de prova pericial por ela não requerida . Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2023 16:41:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora